Tribunal: TJDFT
Processo: 0004814-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Tipicidade da conduta. Substituição da pena privativa de liberdade. Competência.

1 - É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento das ações decorrentes de violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, baseada no gênero e na hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

2 - Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e confissão do réu.

3 - Comete a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, aquele que, por acinte, com vontade de provocar briga e perturbar a paz de espírito da vítima, idosa e portadora de diabetes, a ofende, bate as portas da residência, joga no chão prato de comida e toca guitarra no período da noite, causando-lhe intranquilidade e desassossego.

4 – Se cometida contravenção penal de perturbação da tranquilidade, sem violência ou grave ameaça à pessoa, primário o réu, fixada pena inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

5 – Apelação provida em parte.